Tribunal: TJPA
Processo: 0800893-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800893-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL DO PARA

AGRAVADO: MACIEL & MONTEIRO LTDA - ME

PROCURADOR: ALANA DOS SANTOS CARNEIRO, CLAUDIO ALADIO DE SOUSA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO MONITÓRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE
DECRETOU A REVELIA DO AGRAVANTE BEM COMO A RESTRIÇÃO DE VALORES ARRESTADOS EM SUA CONTA BANCÁRIA. PERICULUM IN MORA INVERSO NO ARRESTO DOS VALORES. TÍTULO QUE EMBASA A AÇÃO MONITÓRIA NÃO ESTÁ NO NOME DA AGRAVANTE. INOCORRÊNCIA DA REVELIA.
DEVE SER APLICADA A REGRA DO ART.231, § 1º DO CPC. CITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO FÍSICO ATRAVES DE OFICIAL DE JUSTIÇA. A CONTAGEM DO PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DEFESA NA AÇÃO MONITÓRIA COMEÇARIA A CONTAR PARA AMBOS OS RÉUS SOMENTE APÓS A JUNTADA AOS AUTOS DO ÚLTIMO MANDADO DE CITAÇÃO. DECRETAÇÃO DE REVELIA NÃO INDUZ AUTOMATICAMENTE A APLICAÇÃO DOS EFEITOS DELA. NECESSIDADE DE ANALISE DOS REQUISITOS DO ART.700 DO CPC/15 PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A
ação monitória é procedimento de rito especial cujo objetivo é atribuir executividade a dívida que possua certeza e liquidez, sendo esta a regra que se depreende de uma simples leitura do art.700 do CPC/15.

II - Presente o
periculum in mora
inverso na concessão da grave medida de arresto, posto que o Agravante vem experimentando restrições em valores de sua conta bancária sem que reste robustamente comprovada sua participação na dívida supostamente existente.

III - É mais gravoso que a restrição/bloqueio seja mantida por hora, do que o Agravado faça prova efetiva da dívida, valendo-se dos meios e vias processuais a que dispõe.

IV -
Embora o processo tramite pelo PJE as citações foram realizadas por Oficial de Justiça, utilizando-se do meio físico
, enquadrando-se no previsto no art. 231, II, do NCPC.

V - A contagem do prazo para o oferecimento da defesa na ação monitória começaria a contar para ambos os Réus somente após a juntada aos autos do último mandado de citação.

VI - É sabido que a aplicação da revelia não resulta automaticamente na aplicação dos seus efeitos, sendo que diante do título que embasa a ação, ante os motivos já mencionados alhures, o Magistrado deveria apontar expressamente o cumprimento dos requisitos do art.700 do CPC/15.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800893-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL DO PARÁ

ADVOGADO: CLÁUDIO RONALDO BARROS BORDALO

AGRAVADO: MACIEL & MONTEIRO LTDA – ME

ADVOGADO: CLÁUDIO ALADIO DE SOUSA FERREIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL DO PARÁ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA nos autos da Ação Monitória proposta por
MACIEL & MONTEIRO LTDA – ME
.

A decisão agravada considerou o Agravante revel, bem como deferiu arresto cautelar via BacenJud das suas contas, em razão de procedimento monitório proposto pelo Agravado.

Insurge-se contra a revelia, já que as citações se deram por Oficial de Justiça, utilizando-se de meio físico, enquadrando-se no previsto no art.231, II do CPC. Com isso, aduz que a contagem do prazo para o oferecimento dos embargos monitório somente começaria a fluir para ambos os réus da monitória quando fosse juntado aos autos o mandado de citação cumprido do último deles.

Informa que a única prova documental juntada na ação foi a Nota Fiscal nº152 – série A, datada de 03/09/2012 emitida em nome do candidato Luiz Gonzaga Leite Lopes – Prefeito, ou seja, não há comprovação de que a ora agravante foi a que contratou os serviços prestados, motivo pelo qual a monitória não estaria embasada com a documentação necessária.

Por fim, requereu a concessão do efeito suspensivo, o que foi deferido por esta Relatora, o que foi objeto de Agravo interno, já julgado de forma unânime por esta Turma.

Foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0800893-30.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL DO PARÁ

ADVOGADO: CLÁUDIO RONALDO BARROS BORDALO

AGRAVADO: MACIEL & MONTEIRO LTDA – ME

ADVOGADO: CLÁUDIO ALADIO DE SOUSA FERREIRA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
PARTIDO DOS TRABALHADORES DIRETORIO REGIONAL DO PARÁ
em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba/PA nos autos da Ação Monitória proposta por
MACIEL & MONTEIRO LTDA – ME
.

Da análise dos autos, constata-se que o cerne da questão a ser analisada diz respeito à decretação de revelia do Agravante, bem como na restrição de valores arrestados em sua conta bancária, devido à propositura de ação monitória.

É sabido que a ação monitória é procedimento de rito especial cujo objetivo é atribuir executividade a dívida que possua certeza e liquidez, sendo esta a regra que se depreende de uma simples leitura do art.700 do CPC/15.

Conforme destaquei no momento da apreciação sumária do presente recurso, a medida cautelar foi deferida com base em prova que, a saber, se trata de nota fiscal emitida em nome do candidato Luiz Gonzaga Leite Lopes, entretanto sem qualquer comprovação de que efetivamente o contratado seria o Agravante.

Assim, presente o
periculum in mora
inverso na concessão da grave medida de arresto, posto que o Agravante vem experimentando restrições em valores de sua conta bancária sem que reste robustamente comprovada sua participação na dívida supostamente existente.

Causa estranheza o fato de não haver um só contrato escrito para a prestação de serviços contratada no suposto valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), sendo que é mais gravoso que a restrição/bloqueio seja mantida por hora, do que o Agravado faça prova efetiva da dívida, valendo-se dos meios e vias processuais a que dispõe.

Quanto à revelia, entendo que não tenha ocorrido, tendo em vista que na ação principal deve ser aplicada a regra do art.231, § 1º do CPC, segundo o qual
quando houver mais de um réu, o dia do começo do prazo para contestar corresponderá à última das datas a que se referem os incisos I a VI do caput”.

Cumpre salientar que embora aquele processo tramite pelo PJE as citações foram realizadas por Oficial de Justiça, utilizando-se do meio físico
(doc. 05 -
Num. 5862533 - Pág. 1 e Num. 5168253 - Pág. 1
)
, enquadrando-se no previsto no art. 231, II
[2]
, do NCPC.

Logo, a contagem do prazo para o oferecimento da defesa na ação monitória começaria a contar para ambos os Réus somente após a juntada aos autos do último mandado de citação.

Ademais, é sabido que a aplicação da revelia não resulta automaticamente na aplicação dos seus efeitos, sendo que diante do título que embasa a ação, ante os motivos já mencionados alhures, o Magistrado deveria apontar expressamente o cumprimento dos requisitos do art.700 do CPC/15.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2024

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 24/07/2024